Tribunal: TJBA
Processo: 8000222-94.2024.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000222-94.2024.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACARANI

Advogado(s)
:
CAMILA RIBEIRO FERNANDES AMPARO

APELADO: ALEXANDRA RODRIGUES SANTANA

Advogado(s)
:
RENNE DANTAS DE CERQUEIRA, CLAUDIO SANTANA PEIXOTO, GABRIEL QUEIROZ DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. NORMA FEDERAL. PREVALÊNCIA SOBRE LEGISLAÇÃO LOCAL. RECURSO NÃO PROVIDO. OBSERVÂNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 136/2025.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Macarani contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, ao recebimento do adicional de insalubridade com base no vencimento básico, conforme previsto em legislação federal, afastando a aplicação da lei municipal que adotava o salário mínimo como base de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir qual a base de cálculo aplicável ao adicional de insalubridade devido a agente comunitário de saúde – vencimento básico ou salário mínimo; e (ii) verificar a correta forma de aplicação dos juros e da correção monetária em condenação imposta à Fazenda Pública, diante da EC nº 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, no art. 198, § 5º, com redação dada pela EC nº 51/2006, atribui à União a competência legislativa para dispor sobre o regime jurídico e remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, prevalecendo sobre normas locais em caso de conflito.
A Lei Federal nº 11.350/2006, alterada pela Lei nº 13.342/2016, estabelece que o adicional de insalubridade deve incidir sobre o vencimento ou salário-base do servidor, afastando a possibilidade de cálculo com base no salário mínimo.
A norma federal possui caráter geral, é autoaplicável e de observância obrigatória pelos entes federativos, o que torna incompatível e revogada a disposição diversa da Lei Municipal nº 150/2007.

O STF, no julgamento do RE nº 565.714 (Tema 25 da repercussão geral), fixou entendimento de que é vedada a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem remuneratória, inclusive para o adicional de insalubridade.

A alegação de necessidade de perícia técnica para comprovação da insalubridade configura inovação recursal e contradição processual, visto que o Município já efetua o pagamento da verba, reconhecendo a exposição da servidora a condições insalubres.
Não há lesão ao erário na condenação que apenas impõe o cumprimento da legislação federal, sendo incabível a alegação de enriquecimento ilícito por parte da servidora.

A atualização monetária e os juros de mora devem observar os critérios estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 136/2025, com aplicação da SELIC até o requisitório e, após sua expedição, atualização pelo IPCA acrescido de juros simples de 2% ao ano, ressalvada a substituição pela SELIC, caso mais favorável ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A União detém competência privativa para dispor sobre o regime jurídico e remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde, incluindo a base de cálculo do adicional de insalubridade.
O adicional de insalubridade devido a tais servidores deve incidir sobre o vencimento básico, nos termos do art. 9º-A, § 3º, da Lei Federal nº 11.350/2006, sendo inaplicável legislação municipal que preveja cálculo com base no salário mínimo.
O pagamento do adicional de insalubridade pelo Município configura reconhecimento do direito material, sendo vedada a inovação recursal quanto à necessidade de prova pericial.
A sistemática de atualização e juros nas condenações contra a Fazenda Pública deve observar os marcos temporais e os critérios estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 136/2025.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, IV; 30, I; 37, caput; 198, § 5º; EC nº 51/2006; EC nº 113/2021; EC nº 136/2025; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 11.350/2006, art. 9º-A, § 3º; Lei nº 13.342/2016.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30.04.2008, DJe 07.11.2008 (Tema 25 da repercussão geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8000222-94.2024.8.05.0155 em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE
MACARANI

e como Apelada
ALEXANDRA RODRIGUES SANTANA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELO
MUNICÍPIO DE
MACARANI

nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA